Tribunal: TJES
Processo: 5006993-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006993-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GUTIERRISON RUFINO CRUZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MULTA CRIMINAL. TEMA 931 DO STJ. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. EXECUTADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
.
Vigorava o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos (Tema 931), de que não havia possibilidade de se isentar o reeducando do pagamento da pena de multa imposta em sentença condenatória, ainda que sua condição financeira fosse desfavorável. Cabia-lhe tão somente o parcelamento do valor, consoante aplicação das normas do art. 50 do Código Penal e art. 169 da Lei de Execução Penal.
2
.
Todavia, foi proposta pela Terceira Seção do Tribunal da Cidadania a revisão dessa inteligência, destacando a necessidade de distinguir a exigência do adimplemento da pena de multa aos apenados hipossuficientes, para fins de reconhecimento da extinção de sua punibilidade.
3
.
Foi consolidada a tese de que na “hipótese de condenação concomitante à pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.”
4
.
Estando o agravante assistido pela Defensoria Pública Estadual, presume-se a sua hipossuficiência econômica, não havendo óbice à extinção de sua punibilidade, sem o pagamento da multa, que atualmente alcança a monta de
R$ 31.639,17 (
trinta e um mil, seiscentos e trinta e nove reais e dezessete
centavos).
5
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5006993-72.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: GUTIERRISON RUFINO CRUZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

06

VOTO

Trata-se de
a
gravo em
e
xecução
p
enal interposto por
GUTIERRISON RUFINO CRUZ
em face da r. decisão proferida pelo MMª. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, constante do seq. 52.1, que indeferiu a indeferiu a extinção da punibilidade do réu, ante o não cumprimento da pena de multa.

Em razões recursais constantes do seq. 59.1, o agravante pleiteia a reforma da decisão, com a subsequente extinção da execução da pena de multa imposta ao apenado, por entender que sua hipossuficiência é presumida dado o fato de estar assistido pela Defensoria Pública.

Pois bem.

Da análise dos autos, conclui-se que a irresignação defensiva merece acolhimento.

Vigorava o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos, no Tema 931, de que não havia possibilidade de se isentar o reeducando do pagamento da pena de multa imposta em sentença condenatória, ainda que sua condição financeira fosse desfavorável.

Assim, cabia-lhe tão somente o parcelamento do valor, consoante aplicação das normas do art. 50 do Código Penal e art. 169 da Lei de Execução Penal.

Todavia, foi proposta pela Terceira Seção do Tribunal da Cidadania a revisão dessa inteligência, destacando a necessidade de distinguir a exigência do adimplemento da pena de multa aos apenados hipossuficientes, para fins de reconhecimento da extinção de sua punibilidade.

Nesse diapasão, foi consolidada a tese de que na
“hipótese de condenação concomitante à pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.”

Para o Ministro Rogério Schietti Cruz, relator da proposta de revisão (REsp 1.785.861), o "condicionamento da extinção da punibilidade, após o cumprimento da pena corporal, ao adimplemento da pena de multa transmuda-se em punição hábil tanto a acentuar a já agravada situação de penúria e indigência dos apenados hipossuficientes, quanto a sobreonerar pessoas próximas do condenado, impondo a todo o seu grupo familiar privações decorrentes de sua impossibilitada reabilitação social, o que põe sob risco a implementação da política estatal de proteção da família."

O agravante é um jovem negro de 31 anos de idade, com ensino fundamental, residente nos bairros Zumbi e Alto Eucalipto, na periferia de Cachoeiro de Itapemirim/ES e tem 02 (dois) filhos. Ele teve a sua primeira entrada no sistema prisional no ano de 2012, com apenas 21 anos de idade. Desde então passou mais tempo dentro do cárcere do que fora.

Diante do fato de o executado estar representado pela Defensoria Pública, tendo em vista a sua declaração de hipossuficiência financeira e o seu perfil social indicado no sistema INFOPEN, necessário o reconhecimento do seu estado de pobreza com a consequente extinção de punibilidade da pena de multa.

Portanto, atento ao Princípio da Igualdade na acepção aristotélica, não podemos dar aos pobres o mesmo tratamento concedido aos ricos (sobretudo quando relacionado aos crimes contra a administração pública e de “colarinho branco”), quanto a indispensabilidade do pagamento da multa para fins de extinção da punibilidade ou da progressão penal.

Concluo, dessa maneira, que, estando o agravante assistido pela Defensoria Pública Estadual, presume-se a sua hipossuficiência econômica, não havendo óbice à extinção de sua punibilidade sem o pagamento da multa, que atualmente alcança a monta de R$ 31.639,17 (trinta e um mil, seiscentos e trinta e nove reais e dezessete centavos).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)